Tribunal: TJMT
Processo: 1017221-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017221-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), GELCO LUIZ DAL PIVA - CPF: 021.563.509-49 (AGRAVADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a análise.

2.
Cabe destacar que não é competência
do
Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo
a quo
, após a devida análise.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0005257-78.2015.8.11.0040, rejeitou os embargos de declaração interposto contra a decisão que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada.

A parte agravante fundamenta seu recurso argumentando que a matéria de excesso de execução é de ordem pública, não sujeita à preclusão, e aponta incorreções nos cálculos homologados, resultando em um excesso no montante de R$ 38.892,47 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos). Destaca-se também a inclusão de valores após o início do pagamento administrativo, bem como a aplicação equivocada dos índices de atualização monetária e dos juros.

Assim, busca-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar danos de difícil reparação ao INSS. E no mérito, o provimento do recurso para
“anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da impugnação/exceção de
pre
-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado de modo a afastar o excesso de execução comprovado pela autarquia ré, evitando assim lesão ao patrimônio público e também o enriquecimento ilícito da parte, sob pena de violação aos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil e 4o e 345, inciso II, do Código de Processo Civil, os quais são indicados para fins de prequestionamento, em observância aos Enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ), tudo nos termos da fundamentação supra.”
.

O efeito suspensivo pretendido foi
deferido
,
conforme Id.
222678156
.

Nas contrarrazões (Id. 224674661), o recorrido alega o não cabimento do recurso por ausência de requisitos, argumentando que a recorrente apenas alegou desacordo sobre o valor devido, o que não corresponde à realidade dos fatos. Pontua que a questão envolve a correção de valores no cálculo apresentado pela exequente e que a exceção de
pré
-executividade foi analisada pelo Juízo, não havendo omissão. Alega ainda que o cálculo atendeu à condenação nos autos de conhecimento e que a irresignação do INSS é uma manobra protelatória.

Por fim, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
226926157)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ
LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0005257-78.2015.8.11.0040, rejeitou os embargos de declaração interposto contra a decisão que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada.

Consoante consignado no relatório, a Autarquia Federal, insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, argumentando que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, suscetível de ser reconhecida de ofício.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“(...)
Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, por ser intempestiva. Desta feita, por conseguinte,
HOMOLOGO
, para que surta os seus jurídicos e regulares efeitos, os cálculos apresentados pela parte exequente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Com a preclusão da presente decisão,
PROCEDA

ao preenchimento dos documentos necessários à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, dando ciência às partes para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Disponibilizados os créditos, expeça(m)-se o(s) respectivo(s) alvará(s) para levantamento dos valores, e, em seguida conclusos para extinção pelo pagamento.
(...)
”
.

Em sede de embargos de
declaração:

“(...)
Assim,
CONHEÇO
dos embargos, por serem tempestivos, mas
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, por não vislumbrar a existência de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, bem como pelo fato da inadequação da via eleita, mantendo incólume a sentença guerreada.

Se o recorrente discorda do teor do julgado, deve utilizar a via recursal apta. (...)”.

Após a certificação do trânsito em
julgad
o
,
a parte exequente/agravada, em j
ulho de 2022
, requereu o cumprimento de sentença
, no valor de R$
127.525,88

(Id.
89481028
).

Apesar de intimada a manifestar acerca do cálculo apresentado pela
parte
exequente
/agravada
, em setembro de 2022, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (Id. 112198817 – autos originários)
, no qual
foi procedida
, em 13.03.2023,

a expedição
do Precatório, no valor de R$ 121.471,60
.

Em
seguida,
14.03.2023, foi expedida
a Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor de R$ 6.586,47 (Id. 112277690)
, referente aos honorários sucumbenciais
.

Em 22.03.2023,
os autos foram
impulsionados para que, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a Autarquia Federal realizasse o pagamento do valor requisitado.

E
m 02 de junho de 2023
,

a parte agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de
pré
-executividade, pleiteando o reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 38.892,47 (Id. 1196335818 – autos originários).

Registro, oportunamente, que não houve qualquer manifestação das partes durante o lapso temporal mencionado
.

É importante ressaltar que a questão relativa ao excesso de execução não está sujeita à preclusão, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Como ressaltado pelo STJ:
“Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício”
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1608052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2019).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021)

“(...) Essas, as razões por que, dou provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar a apreciação do alegado excesso de execução. (...)” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento 1000172-05.2024.8.11.0000, Relator Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, julgamento em 14.03.2024).

Assim, visto que o Magistrado de origem não abordou a pretensão da parte agravante, avaliar tais argumentos neste momento processual equivaleria, como mencionado, à supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.
Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.
Recurso não
provido.(
N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE LIMINAR – DETERMINADA A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS, NO PERCENTUAL SUPERIOR A 30%, SOBRE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RECURSO DA PARTE – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – DA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO TABELAMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE VERBA HONORÁRIA – EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Entende-se por efeito translativo do recurso a possibilidade de o tribunal examinar ou reanalisar matérias de ordem
pública.

(
N.U 0025748-95.2016.8.11.0000,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018,
Publicado
no DJE 05/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto,
apenas para determinar a análise do suposto excesso de execução alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024